Tribunal: TJDFT
Processo: 0705296-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIOS. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que declarou que a compensação tributária realizada pelo réu foi indevida e determinou ao réu que retorne a autora à lista de proposta de acordo direto de pagamento de precatório da qual a autora fora anteriormente desclassificada conforme o item 8.2, “f”, do Edital no 01/2019 – CAMEC/PGDF.

2. A compensação de tributos com precatórios é sobre a possibilidade do encontro de contas entre a Fazenda Pública, devedora de precatórios, e o contribuinte, devedor de tributos, o que é causa legal extintiva do crédito tributário, a teor do art. 156, II, do CTN.

3. No presente caso, conforme os documentos acostados aos autos, verifica-se que, em 2019, a parte autora procurou os órgãos públicos devidos, a fim de quitar suas dívidas tributárias com o poder público. Consoante os memorandos de IDs 21899599 e 21899600, bem como observando a certidão negativa de débitos juntada no ID 21899589, a recorrida está quite com as obrigações devidas com o poder público distrital.

4. Dessa maneira, a compensação tributária efetuada pelo Distrito Federal foi indevida, assim, deve readmitir a parte recorrida na proposta de acordo direto de pagamento de precatórios, nos exatos termos da r. sentença.

5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.